Tribunal: TJPA
Processo: 0811500-68.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811500-68.2020.8.14.0000
RECORRENTE: BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 121, § 2º INCISOS III E IV, ARTIGO 155, ARTIGO 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME DE FURTO E CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER) – NEGATIVA DE AUTORIA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.

A tese de negativa de autoria, ora defendida pelo recorrente, não pode ser acolhida, posto que, pelas provas colhidas até o momento, constata-se a existência dos delitos e os indícios suficientes de sua autoria, pré-requisitos que autorizam o julgamento do acusado pelo Júri Popular.

2.

O pedido alternativo de afastamento das qualificadoras imputadas na pronúncia, não encontra guarida em lei, na medida em que restou apurado nos autos, ter ele praticado o respectivo crime com emprego de asfixia, de acordo com o Laudo de fls. 111/112, o qual verifica-se que a vítima sofreu agressão por esganadura, a qual causou edema pulmonar bilateral. Do mesmo modo, as circunstâncias do fato apontam que houve o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, razão pela qual também sob essas circunstâncias deverá submeter-se ao veredicto soberano do corpo de jurados.

3.

Agiu com acerto o Juízo
a quo
ao pronunciar o recorrente pelo crime do art. 155 do Código Penal, pois presentes indícios suficientes para indicar, num juízo de cognição sumária, a autoria delitiva do referido crime conexo ao de homicídio, cuja competência está prevista no artigo 78, inc. I, do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri dar a palavra final sobre o caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

BRUNO GRACIANO PINHEIRO DE LIMA
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que, julgando procedente a Denúncia, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art.121, § 2º Incisos III e IV, artigo 155, artigo 211, todos do Código Penal Brasileiro (crime de homicídio qualificado, crime de furto e crime de ocultação de cadáver).

Irresignado com a decisão interpôs o presente recurso suscitando a negativa de autoria. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, bem como o afastamento do delito de furto. Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais sustenta o recorrente deve ser absolvido ou impronunciado, ante a sua negativa de autoria. Alternativamente, o afastamento das qualificadoras, visto que, a morte da vítima não decorreu de asfixia, bem como não haveria prova do emprego que dificultou a defesa da vítima. Pretende também, que seja afastado da pronúncia o crime de furto, alegando apenas que teria “usado” bens do ofendido, enquanto outros bens descritos na denúncia seriam do próprio recorrente. Requer assim o provimento do presente recurso.

Pois bem!

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao
princípio
do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso dos autos, a materialidade do crime, restou evidenciada pelas fotografias (fls. 39/40) e pelo Laudo de Necropsia Médico legal nº 2019.09.000012-TAN (fls. 111/112). De igual modo, os indícios de autoria ficaram evidentes quando da análise dos depoimentos das testemunhas, Jessica Oliveira Rodrigues e Antônia Graciano Pinheiro dos Santos, bem como pela confissão do recorrente.

Desse modo, não há que se falar em negativa de autoria quando o recorrente afirma que teria resistido a uma tentativa de estupro praticada pelo ofendido, e em meio a tal resistência a vítima foi atingida no pescoço com a própria faca que estava empunhando. Entretanto, esta versão se comprovada, configuraria legitima defesa e não negativa de autoria.

Nesse contexto, verifica-se que a tese de
negativa
de
autoria
, ora defendida pelo recorrente, não pode ser acolhida, posto que, pelas provas colhidas até o momento, constata-se a existência dos delitos e os indícios suficientes de sua
autoria
, pré-requisitos que autorizam o julgamento do acusado pelo Júri Popular.

Do mesmo modo, o pedido alternativo de afastamento das qualificadoras imputadas na pronúncia, não encontra guarida em lei, na medida em que restou apurado nos autos, ter ele praticado o respectivo crime com emprego de asfixia, de acordo com o Laudo de fls. 111/112, o qual verifica-se que a vítima sofreu agressão por esganadura, a qual causou edema pulmonar bilateral. Do mesmo modo, as circunstâncias do fato apontam que houve o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, razão pela qual também sob essas circunstâncias deverá submeter-se ao veredicto soberano do corpo de jurados.

A alegação de afastamento do crime de furto da pronúncia, também não merece guarida, senão vejamos:

O julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri, consoante dispõe o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que assim prevê: “
na determinação da competência por
conexão
ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I – no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
”.

Assim, compete ao Tribunal Popular dar a decisão definitiva acerca do
crime
conexo, afirmando, ou não, a sua ocorrência. Por isso, quando da decisão de pronúncia, deve o Juiz manifestar-se também sobre os crimes conexos.

Com efeito, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao pronunciar o recorrente pelo
crime
do art. 155 do Código Penal, pois presentes indícios suficientes para indicar, num juízo de cognição sumária, a autoria delitiva do referido
crime
conexo ao de homicídio, cuja competência está prevista no artigo 78, inc. I, do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri dar a palavra final sobre o caso.

Destarte, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que a mesma constitui mero juízo de admissibilidade da acusação.

É cediço que estando presentes os requisitos do Art. 413 do CPP, o juiz pronunciará o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono decisão jurisprudencial abaixo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - SUFICIÊNCIA - LEGITIMA DEFESA - EXCESSO DOLOSO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA - SUBMISSÃO AO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI - NECESSIDADE - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MANUTENÇÃO.
I - Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas.
II - Não há que se falar em absolvição sumária em razão do reconhecimento da legítima defesa quando não estiverem inquestionavelmente preenchidos seus requisitos, restando dúvidas acerca de sua ocorrência. III - É de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória. IV- Consoante a súmula 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é defeso ao magistrado, na fase de pronúncia, decotar as qualificadoras que não sejam manifestamente improcedentes.

(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0134.14.004716-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2021